Tribunal: TJDFT
Processo: 0721418-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: agravo em execução penal. condenação definitiva. prisão domiciliar humanitária. GENITOR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. EXCEPCIONALIDADE EIS QUE TAL BENEFÍCIO DESTINADO PARA A GENITORA. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária sob o fundamento de que o recorrente não é indispensável aos cuidados de seu filho menor.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária a fim de prestar cuidados a seu filho menor, excepcionalidade que deve restar demonstrada nos autos sem deixar a mínima dúvida.
III. Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não restou demonstrada sua imprescindibilidade para os cuidados do filho menor, que está sob a proteção da genitora, a qual é beneficiária de programas sociais e pode acionar outros familiares para auxiliá-la.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.